Tribunal: STF
Processo: Rcl 92152
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça  (AREsp 2.775.103), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao aplicar equivocadamente o Tema 339 da Repercussão Geral, AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES.
A Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):
“Trata-se, na origem, de ação ordinária, pretendendo, in verbis: “...condenação do Estado de Pernambuco à implantação dos percentuais adrede destacados (obrigação de fazer), com consequentes pagamento dos valores atrasados decorrentes da aludida implantação (obrigação de dar coisa certa), sob pena de violação à destinação das verbas públicas oriundas do FUNDEB.” 
[...]
A pretensão dos autores foi julgada procedente por sentença em ordem a, verbis: "...determinar ao réu que pague aos autores os mesmos reajustes concedidos aos demais professores da rede estadual, além dos valores retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros relativos à variação da caderneta de poupança no período e a correção monetária pelo IPCA-E.”
[...]
Observando omissão quanto à não aplicação, pelo acórdão embargado, do tema 911, julgado no dia 23/11/2016 (em período anterior ao julgamento da apelação dos recorridos), pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do Recurso Especial Repetitivo nº 1.426.210/RS, foram interpostos embargos de declaração, que foram surpreendentemente rejeitados, restando o acórdão recorrido assim ementado, in verbis 
[...]
Foi então interposto recurso especial, fundado no permissivo do art. 105, inc. III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, quanto às questões infraconstitucionais, já que as questões constitucionais foram objeto de recurso extraordinário também interposto naquela data.
Tratou-se de recurso especial interposto pelo permissivo do art. 105, inc. III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, por não se conformar com o acórdão local, que negou provimento ao recurso de apelação do ora recorrente e, ato contínuo, rejeitou embargos de declaração contrariando, data venia, o disposto no art. 489, § 1º, inc. VI; art. 1.022, inc. II; e art. 1.039, todos do Código de Processo Civil; arts. 20, 21 e 22 da Lei Federal nº 11.494/07; art. 2º, caput, § 1º; art. 3º, caput, e art. 6º, caput, da Lei n. 11.738/2008; e divergiu da jurisprudência dos tribunais, especialmente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo nº 1.426.210/RS, que gerou o Tema 911, in verbis:
[...]
Surpreendentemente, no entanto, conheceu-se do agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar provimento, com o seguinte fundamento quanto ao Tema 911, in verbis: 
[...]
Observe, Exa., que essa decisão fez pouco caso da confessada omissão do acórdão local quanto à não aplicação do Tema 911, fixado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.426.210/RS. 
De fato, grave foi o afastamento do Tema 911. fixado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.426.210/RS, sob o falacioso fundamento de que, verbis: "...a Tese invocada, apenas agora, pela parte Embargante, trata do reajuste do piso do magistério público prevista na Lei Federal nº 11738/2008 e suas repercussões nas demais vantagens salariais que não seja o próprio piso, ou seja, tema que nada tem a ver com o objeto da Ação em questão."
[...]
Daí a interposição do recurso extraordinário por manifesta contrariedade ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, face a ausência de fundamentação idônea pela persistente omissão do acórdão recorrido ao não considerar a aplicação do Tema 911-STJ, fixado pelo próprio C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.426.210/RS, julgado em rito repetitivo.
[...]
O reclamado aplicou indevidamente o Tema 339/STF, manifestamente descabido no caso sub judice.
[...]
Descabida a aplicação do Tema 339/STF porque, no ponto, o fundamento do acórdão recorrido foi nenhum, por se ter falsamente considerado que, verbis: "...a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos moldes legais e regimentais...". Não havendo fundamentação sequer sucinta no acórdão recorrido quanto à não aplicação do Tema 911- STJ, fixado pelo próprio C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.426.210/RS.”

Requer, ao final, no mérito, que “seja julgada procedente a presente reclamação para cassar definitivamente a decisão prolatado pelo reclamado no AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2775103-PE, determinando a remessa do recurso extraordinário a esse Colendo Supremo Tribunal Federal para seu regular julgamento ou, de logo, anular o acórdão recorrido do C. STJ, determinando o retorno dos autos à Segunda Turma do C. STJ para realização do julgamento de retratação (art. 1.030, inc. II, CPC) com o Tema 911- STJ, firmado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.426.210/RS”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.
Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 
Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora Reclamante pelos seguintes fundamentos (eDoc. 31, fls. 3/7):

“No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 1.222-1.226): 
[...]
Dessa forma, conclui-se que o Tribunal a quo analisou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão, no sentido de que o recurso cabível para impugnar a decisão é a apelação. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. 
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. 
Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Nessa senda: AgInt no AREsp n. 2.381.818/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; AgInt no REsp n. 2.009.722/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.
Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 
Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.”

Desse modo, o Tribunal reclamado aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral. De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010)

Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou violação ao Tema de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.
Em caso análogo ao presente, cito jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.
2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 47.519 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente